Tribunal: TJDFT
Processo: 0721397-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721397-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MÁRCIA CRISTINA MARTINS AGRAVADO: CONDOMÍNIO WAVE RESIDENCE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MÁRCIA CRISTINA MARTINS (ré), contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos de ação de ressarcimento (Processo no 0714598-56.2018.8.07.0020), ajuizada por CONDOMÍNIO WAVE RESIDENCE (autor), indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela ré, ora recorrente; homologou as propostas de honorários periciais (R$7.500,00 e R$8.000,00, em ambos os casos facultado o pagamento em 2 parcelas), referentes à perícia contábil e à perícia grafotécnica; e determinou a intimação das partes para recolhimento dos honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão da produção da prova; devendo a parte que não recolher sua cota parte dos honorários periciais arcar com o ônus da sua desídia (ID 66206301 dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 17443108), a agravante sustenta que a decisão deve ser reformada em razão de ter demonstrado cabalmente a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento. Afirma que seu pedido não está amparado somente na declaração de pobreza, nos termos do artigo 99, do Código de Processo Civil, mas no valor líquido efetivamente recebido em decorrência de seu trabalho. Afirma que é servidora pública da Secretaria de Estado de Educação e recebe, aproximadamente, salário de R$5.400,00, mas que firmou 2 (dois) empréstimos para quitar suas dívidas e, ainda assim, utiliza o cheque especial do banco; fatos esses que, em conjunto com a declaração de hipossuficiência, comprovam ser devida a gratuidade de justiça. Alega que o valor dos honorários periciais é aproximadamente de R$2.400,00, quantia superior ao seu salário. Assevera que, ainda que não tivesse qualquer gasto com seu sustento e de sua família, seria impossível arcar com a despesa. Aduz que o fato de estar patrocinada por advogado particular não impede a concessão do benefício. Ao final, pede a concessão de tutela de urgência, para deferir a gratuidade de justiça pretendida. No mérito, requer o provimento do recurso. Preparo não recolhido, tendo em vista o objeto recursal. Relatados, decido. Em análise preliminar, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. Consta na decisão agravada que a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência, afastando-se a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular. De acordo com documentos que instruem o processo, a agravante é servidora pública da Secretaria de Estado de Educação e, de acordo com os contracheques apresentados, tem remuneração líquida de R$5.428,36 (ID 17446814, 17446816, 17446815). Os extratos bancários juntados (ID 17446817, 17446818 e 17446819), por outo lado, comprovam a existência de diversos débitos, com devolução de diversos cheques por ausência de fundos, bem como a utilização quase integral (R$6.190,95) do limite concedido no cheque especial (R$7.000,00). Observa-se, conforme alegado pela agravante, que o perito concordou em reduzir o valor dos honorários para R$7.500,00, facultando o pagamento em duas parcelas iguais, sendo a primeira antes do início dos trabalhos e a segunda após 30 (trinta) dias (ID 64042416 dos autos originários). Todavia, analisando os documentos colacionados ao presente instrumento, referentes à renda da agravante, verifica-se que o salário líquido auferido, bem como os vários descontos realizados em conta não permitem arcar com os honorários periciais. Ainda que os débitos tenham sido livremente contraídos e o patrocínio da defesa técnica do agravante seja realizado por advogado particular, verifica-se que o endividamento da recorrente chegou a tal ponto que não lhe permite contrair mais dívidas; sequer há sobra de salário que permita arcar com os custos da realização da prova, diante dos vários descontos que sofre. Frise-se que, ainda que a agravante quisesse utilizar o limite do cheque especial para pagar os honorários periciais, isto não seria possível, pois está quase todo comprometido. Assim, há probabilidade de direito que justifica o deferimento do benefício. Por fim, resta incontroversa a presença do periculum in mora, eis que a não concessão dos benefícios da justiça gratuita certamente ensejará o não pagamento dos honorários periciais, situação em que, de acordo com a decisão recorrida, deveria suportar os ônus da não produção da prova. Ante o exposto, DEFIRO o beneficio da gratuidade de justiça para esta fase recursal. DEFIRO, ainda, a tutela de urgência pleiteada, para que a demanda de origem prossiga considerando-se a justiça gratuita, até o julgamento do mérito. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 9 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator